Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007794-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), LYRA KAMYLA TAQUES SIQUEIRA GONZAGA - CPF: 704.448.031-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 14 a 16 de abril de 2025) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso em julgamento e após detida verificação dos documentos cheguei à mesma conclusão da e. Relatora.

Conquanto os agravantes sustentem a não incidência do ISSQN sob a alegação de que se trata de construção em imóvel próprio e contratação de mão de obra terceirizada pelos autores, com registro no E-Social, o documento anexado ao Id 245443671 demonstra que, ao contrário da alegação de que houve a contratação de Vinicius Ferreira Fava, pessoa física, a contratada foi a empresa VINICIUS FERREIRA FAVA – ME.

Além de tal informação, do referido documento CAT, constam informações acerca do valor do contrato, qual seja, R$ 380.000,00, valor esse substancialmente expressivo para fins de responsabilidade técnica somente, além de data de início e término da obra, quais sejam, 07/03/2022 e 30/11/2023.

Ademais, a contratação de outros profissionais para complementação dos serviços, mediante o registro no E-Social por parte dos autores, não impede a contratação de empresa para a “execução, por administração, empreitada ou subempreitada”, nos termos da LC no 116/2003.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025